Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705722-45.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, SHIGUEO MATSUNAGA, ROBERTO ISSAMU MATSUNAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID 75689302 e verificada na tramitação do PJe, intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL para contrarrazões ao agravo interno de ID 73175917. Outrossim, retire-se o presente feito da pauta de julgamento designada para o dia 12 de setembro de 2025, consoante certidão de ID 75485329. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007